Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-71.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-71.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ARA MURTA ROCHA, DENILTON COSTA FERNANDES

APELADO: MARIO ALCEBIADES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DENILTON COSTA FERNANDES, ARA MURTA ROCHA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. ART. 373, II, DO CPC. NULIDADE DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR MANTIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, E CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recursos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8000527-71.2020.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara, em que são apelantes e apelados,
MARIO ALCEBIADES DOS SANTOS e BANCO DAYCOVAL S/A.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA